Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR DISTRITAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. DEPENDENTE EXCLUÍDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO EM SUA FORMA MAJORADA. ERRO OPERACIONAL. TEMA No 1.009 DO STJ. DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA EVIDENTE ENTRE AS MODALIDADES DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos decorrentes de erro operacional e de erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
2. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração.
3. A Lei no 10.486/2002 prevê duas modalidades distintas de auxílio-moradia — a forma simples, devida ao militar sem dependente habilitado, e a forma majorada, destinada ao militar que possua dependente regularmente registrado. Cessada a condição de dependência e ausentes as hipóteses legais de prorrogação, extingue-se o direito ao recebimento do benefício em sua forma majorada.
4. A expressiva diferença entre o valor da modalidade simples e o da modalidade majorada — aliada ao prolongado recebimento desta última após a perda da condição de dependente — afasta a alegação de boa-fé objetiva, pois a irregularidade poderia ser identificada a partir dos próprios contracheques.
4. Caracterizado o enriquecimento sem causa e ausente demonstração de boa-fé objetiva, impõe-se o ressarcimento ao erário.
5. Apelação conhecida e não provida.